Tribunal: STF
Processo: ARE 1395943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor Público Municipal - Técnico de enfermagem - Pretensão ao pagamento de adicional noturno - Regime de remuneração por subsídio instituído pela Lei Municipal nº 16.122/15 - Opção feita pelo autor de migração para o regime remuneratório de subsídio em parcela única - Percepção de adicional noturno que se mostra incompatível com o regime de remuneração por subsídio - Vedação expressa no art. 39, § 4º, da Constituição Federal - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Ausência de comprovação de redução dos vencimentos - Previsão legal de pagamento de subsídio complementar, caso o valor do subsídio seja inferior à remuneração pelo regime anterior - Art. 43 da Lei Municipal nº 16.122/15 - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) a Lei Municipal nº 16.122/15 criou o novo Quadro da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, instituindo o regime de remuneração por subsídio, nos termos do art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. Depreende-se dos autos que o recorrente ocupa o cargo de técnico de enfermagem e optou, conforme faculdade prevista no art. 38, da Lei Municipal nº 16.122/15, pelo novo plano de carreira, bem como por migrar para o regime " remuneratório de subsídio em parcela única, o que impede o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”, tal qual determina o art. 39, § 4º, da Constituição Federal. Demais disso, o art. 38, §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº 16.122/15, conferiu aos servidores que optaram pelo novo regime jurídico a possibilidade de desistência no prazo de 90 dias, com a reversão à situação anterior, o que, todavia, não foi manifestado de forma expressa e oportuna pelo recorrente. (...) Ademais, como é cediço, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a garantia constitucional à irredutibilidade dos vencimentos, o que restou observado na Lei Municipal nº 16.122/15 ao assegurar o pagamento de subsídio complementar, nos termos do art. 43, caput (...). No presente caso, não há qualquer evidência nos autos de que o valor do subsídio ora percebido pelo recorrente seja inferior à totalidade da remuneração pelo regime anterior. Bem por isso, o julgado deu um desfecho adequado à lide, não merecendo qualquer reparo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente